Tribunal: TJPA
Processo: 0817275-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817275-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDILSON AFFA DA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que decretou a prisão preventiva de paciente acusado de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e lesão corporal.

Sustenta-se ausência de fundamentação idônea, por estar baseada em gravidade abstrata e registros criminais sem trânsito em julgado. Alega-se possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e se a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada demonstrou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, com fundamentação concreta na gravidade dos crimes imputados, risco à ordem pública e à instrução criminal, bem como histórico de reiteração delitiva.

5. Consta dos autos que o paciente possui condenação anterior com trânsito em julgado, conduta reprovável em processos anteriores e fuga do distrito da culpa, reforçando a necessidade da segregação.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente, diante das circunstâncias do caso concreto.

7. As condições pessoais do paciente são irrelevantes diante da presença dos requisitos legais da prisão preventiva, conforme entendimento sumulado pelo TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

* Tese de julgamento: 1. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a necessidade da medida extrema com base em elementos concretos, é legítima a decretação da prisão preventiva.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos e atuais que justifiquem a custódia.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus,
com pedido liminar
, impetrado por Antônio José Façanha, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 12686, em favor de
Edilson Affa da Trindade
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo do Processo nº 0800883-32.2025.8.14.0046, por suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e lesão corporal.

O impetrante sustenta que a decisão que determinou a custódia cautelar não observa os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, por estar fundada em argumentos genéricos, como a gravidade abstrata dos delitos e suposta reiteração delitiva, sem que se tenha demonstrado concretamente a necessidade da segregação como garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Argumenta, ainda, que os registros de antecedentes constantes nos autos não ostentam caráter definitivo, pois nenhum deles possui trânsito em julgado, e que parte deles se refere ao mesmo fato delituoso (porte de arma).

Aduz, que o paciente possui residência fixa, profissão definida e vínculo familiar, sendo plenamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsão expressa no art. 319 do CPP.

Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de salvo-conduto para que o paciente possa se apresentar voluntariamente à Justiça sem risco de constrição. Ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante imposição, se necessária, de medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada (id. 29395298), por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29480676).

Em parecer (Id. 29574782), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se encontra suficientemente fundamentada, uma vez que estaria amparada, de modo genérico, na gravidade abstrata dos delitos imputados, em registros de antecedentes penais sem trânsito em julgado e em suposições acerca da fuga do distrito da culpa.

Afirma, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possuindo residência fixa e ocupação lícita, o que tornaria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Consta nos autos que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 29157328):

“DA PRISÃO PREVENTIVA DE EDILSON AFFA DA TRINDADE

A representação pela prisão preventiva de EDILSON AFFA DA TRINDADE, corroborada pelo parecer do Ministério Público, está amparada em elementos concretos de gravidade real e contemporânea dos fatos apurados. Consta dos autos que o investigado, munido de arma de fogo, teria executado a vítima Valdinei da Rocha Nascimento com dois disparos à queima roupa, em contexto de desavença fútil, e, em sequência imediata, tentado matar Dulcinete Candido de Souza, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo ainda desferido golpes físicos contra esta.

A gravidade concreta, a violência empregada, o risco de reiteração delitiva, a fuga do distrito da culpa, bem como o receio de ameaça à testemunha sobrevivente justificam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Outrossim, verifica-se dos registros oficiais (ID 146133136) que o réu EDILSON AFFA DA TRINDADE possui diversas passagens pela Justiça Criminal, circunstância que evidencia não se tratar de agente primário ou ocasional, mas sim de indivíduo com trajetória voltada à prática reiterada de infrações penais. Ressalte-se, ainda, que o acusado encontra-se atualmente em cumprimento de pena oriunda de condenação anterior, o que não apenas refirma sua periculosidade concreta, como também revela o completo desprezo pelas normas de convívio social e pelo ordenamento jurídico. Tal quadro evidencia de maneira inequívoca o risco real de reiteração delitiva, legitimando e recomendando a adoção da medida extrema de segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como providência necessária à tutela da ordem pública e à salvaguarda da efetividade da persecução penal.

(...) DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CONTRA EDILSON AFFA DA TRINDADE A denúncia preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo satisfatoriamente os fatos, com qualificação do acusado, tipificação penal adequada, exposição circunstanciada e indicação de provas e testemunhas. Os elementos colhidos no inquérito (depoimentos, exame de corpo de delito e auto de apreensão) consubstanciam indícios de materialidade e autoria suficientes para o início da persecução penal. RECEBO, pois, a denúncia oferecida contra EDILSON AFFA DA TRINDADE, nos termos do art. 399 do CPP. Cite-se o acusado para apresentação de resposta à acusação, no prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. (...)”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, pois, o juízo
a quo
destacou os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade e justificou a necessidade da prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreta do crime, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão também ressaltou a reiteração delitiva do paciente, demonstrada por registros criminais anteriores, inclusive com condenação transitada em julgado, afastando a tese de primariedade técnica sustentada pela defesa. Igualmente, consignou a ocorrência de fuga do distrito da culpa, circunstância que reforça o risco de frustração da aplicação da lei penal, bem como apontou o receio de intimidação de testemunhas e de embaraço à instrução criminal, revelada pelo comportamento processual do paciente em feitos pretéritos, nos quais chegou a ser declarado revel por não informar mudança de endereço.

Desse modo, cumpre observar que a decisão não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, tampouco se valeu exclusivamente da existência de processos sem trânsito em julgado para embasar a custódia cautelar, mas sim se baseou em circunstâncias concretas do caso e na conduta processual do paciente, reveladoras de risco concreto e atual à ordem pública e à efetividade da persecução penal.

Assim, resta claro que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo a todos os requisitos constitucionais e legais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

No que concerne à alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, cumpre salientar que as medidas previstas no artigo 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos delitos apurados, da conduta processual reprovável do paciente — que inclusive se furtou a atos de comunicação processual — e da concreta possibilidade de reiteração criminosa.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025